Tribunal: TJSP
Processo: 3000157-24.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do

Ementa:

RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.

"É incabível, nos declaratórios, rever a decisão anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, em consequência, do resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos do CPC" (ED no REsp 44.500 -STJ, j. 24-6-2003).

Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000281684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3000157-24.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados JATIL
BARBOSA ANTUNES, ÍTALO HÉLIO POLYDORO, JOAQUIM RODRIGUES
DE SOUZA, OTAVIO BATISTA DE CARVALHO, JOSÉ LANCI, ODAIR
CORREA MEJIAS e DANIEL FRANCISCO DAMIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 300157-24.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.989
2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 3000157-24.2020.8.26.0000
/50000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 55.989)
Embargante: Fazenda do Estado de São Paulo
Embargados: Jatil Barbosa Antunes e Outros
RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DISSONÂNCIA DE ENTENDIMENTO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
“É incabível, nos declaratórios, rever a decisão
anterior, reexaminando ponto sobre o qual já houve
pronunciamento, com inversão, em consequência, do
resultado final. Nesse caso, há alteração substancial do
julgado, o que foge ao disposto no artigo 535 e incisos
do CPC” (ED no REsp 44.500 -STJ, j. 24-6-2003).
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Opôs a Fazenda do Estado de São Paulo embargos
de declaração contra o acórdão que, nesta Corte, negou
provimento a seu agravo manejado com o fim de que, em
fase de cumprimento de sentença ajuizada por Jatil
Barbosa Antunes e Outros, seja reconhecido
a) como marco temporal da fixação da modalidade
de pagamento do débito fazendário, a expedição
do ofício requisitório;

ED 300157-24.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.989
3
b) subsidiariamente, a suspensão do feito até o
julgamento do tema 792 do STF; e
c) a remessa do feito ao órgão especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, caso se entenda,
preliminarmente,
pela
manutenção
da
decisão
agravada.
Sustenta omissão do julgado quanto ao pleito de
suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do STF.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 14 de abril de 2020 (e-pág. 4).
VOTO:
2.
Nítido o escopo de reforma do julgado, veiculando
a embargante em razões recursórias tão somente a
discordância com os fundamentos e a solução adotada,
de modo que não configura a dissonância de
entendimentos mácula a ser remediada pela via dos
embargos de declaração.
3.
Consignou-se
expressamente
no
decisum
embargado que
“reconhecida a repercussão geral no RE 729.107
(Tema 792), não se tem notícia de que haja
determinação do STF a importar no sobrestamento
deste processo”.
4.
Verifica-se, assim, que a apontada lacuna veicula
tão somente a discordância da embargante com a solução
adotada por esta Câmara ao julgar o feito, não ficando
autorizada a oposição de embargos declarativos apenas
pela falta de resignação da parte com o decidido, uma vez
que, nesse caso, inexiste o vício propiciador de reparo

ED 300157-24.2020.8.26.0000/50000 -TJSP -11a C.D.Púb. -ERMF -Voto 55.989
4
por essa via recursal.
5.
Deste modo, o entendimento desfiado pelo acórdão
objeto não se mostra omisso, ausentes, pois, defeitos a
ensejar recurso declaratório, cuja função própria é a de
aclarar obscuridades do dictum do acórdão, ferir questões
suscitadas que, indevidamente, se hajam marginado, e
retificar contradições internas da sentença hostilizada
contudo, supostos dissensos entre o que entendeu
o acórdão e o que, na óptica da defesa, deveria ter
concluído seja a partir da prova produzida, seja a contar
de teses jurídicas, sendo o caso de rejeitar a impugnação
aclaratória.
POSTO ISSO, pelo meu voto, rejeito os embargos
de declaração opostos pela Fazenda do Estado de São
Paulo.

Inconformismo superveniente que haja será objeto,
em princípio, de julgamento virtual, cabendo às partes,
em caso de dissonância com esta modalidade de julgamento, manifestá-la no momento da oposição recursória.
É como voto.
Des. RICARDO DIP relator